Tribunal: TJSP
Processo: 2262290-38.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Xavier de Souza
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Registro: 2020.0000946603
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2262290-38.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente
KEVIN CRISTIAN DOMINGOS PAULINO, Impetrantes MILTON NUNES
JUNIOR e FLÁVIO CESARIO DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE
SOUZA (Presidente), PAIVA COUTINHO E ALEXANDRE ALMEIDA.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
XAVIER DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2262290-38.2020.8.26.0000 - São Paulo
2
VOTO No 50889
“HABEAS CORPUS” No 2262290-38.2020.8.26.0000
IMPETRANTES: MILTON NUNES JUNIOR; FLAVIO CESARIO DE
SOUZA
PACIENTE: KEVIN CRISTIAN DOMINGOS PAULINO
COMARCA: SÃO PAULO FORO CENTRAL CRIMINAL
AÇÃO PENAL No 1521086-50.2020.8.26.0228
JUÍZO DE ORIGEM: 24a VARA CRIMINAL
ÓRGÃO JULGADOR: 11a CÂMARA CRIMINAL LN
Cuida-se
de
Habeas
Corpus
impetrado pelos Advogados MILTON NUNES JUNIOR e
FLAVIO CESARIO DE SOUZA em favor de KEVIN CRISTIAN
DOMINGOS PAULINO, que estaria sofrendo constrangimento
ilegal em razão de ato atribuído ao Magistrado em exercício na
24a Vara Criminal da Comarca da Capital, nos autos da Ação
Penal no 1521086-50.2020.8.26.0228.
Sustentam,
em
resumo,
os
impetrantes, que estão ausentes os requisitos da custódia
cautelar e, paralelamente, presentes os pressupostos da
liberdade provisória. Alegam que Kevin é inocente, pois estava
no local dos fatos somente para comprar drogas para uso
pessoal.
Enaltecem,
os
Advogados,
os
predicados pessoais positivos do acusado, destacando que ele

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2262290-38.2020.8.26.0000 - São Paulo
3
é primário, ostenta bons antecedentes, possui endereço fixo no
distrito da culpa e proposta de emprego. Argumentam que a
medida constritiva é desproporcional ao regime prisional a ser
imposto em caso de condenação, tendo em vista que Kevin
fará jus à aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4o, da
Lei de 11.343/06.
Buscam, por isso, os subscritores
da inicial, a concessão da ordem a fim de que o paciente
aguarde solto o desfecho da ação penal;
Sem liminar, e dispensadas as
informações (fls. 126/127), a Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou-se pelo não conhecimento da impetração ou pela
denegação da ordem (fls. 131/133).
É o relatório.
A denúncia (fls. 77/79) trata da
suposta prática do crime de tráfico de entorpecentes. O
fragrante ocorreu em 6.10.2020, quando policiais civis
surpreenderam Kevin na posse de 25 porções de cocaína, 9 de
maconha e 4 de crack.
A impetração não se credencia ao
conhecimento.
Isto porque, no âmbito do Habeas
Corpus
no
2242440-95.2020.8.26.0000,
julgado
no
dia
22.10.2020, esta Câmara denegou a ordem, reconhecendo o

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Habeas Corpus Criminal no 2262290-38.2020.8.26.0000 - São Paulo
4
acerto na decretação da prisão preventiva e em sua respectiva
manutenção.
Desde então não houve alteração
no cenário fático-jurídico, com a observação de que não se
admite, nos estreitos limites do writ, incursão na seara
probatória, de modo que não há que se falar aqui em possível
inocência do paciente.
Diante do exposto, não se conhece
da impetração.
XAVIER DE SOUZA
Relator